Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.234/STF). INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015344-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 012.575.891-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 012.575.891-05 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.234/STF). INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, aplicando os critérios do Tema 106/STJ. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1.234/STF, que estabeleceu a competência da Justiça Federal para demandas cujo tratamento anual ultrapasse 210 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 1.234/STF para determinar a inclusão da União no polo passivo e a remessa à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta omissão, pois analisou detidamente os critérios aplicáveis, baseando-se no Tema 106/STJ.

4. O Tema 1.234/STF, ao modular seus efeitos, restringiu a aplicação da nova regra de competência aos processos ajuizados após 19.09.2024, não abrangendo a ação originária ajuizada em 10.05.2024.

5. A modulação de efeitos preserva a segurança jurídica e impede a aplicação retroativa para prejudicar a parte interessada. A discordância com o entendimento não caracteriza omissão passível de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O Tema 1.234/STF aplica-se apenas às demandas ajuizadas após 19.09.2024, respeitando-se a modulação de efeitos estabelecida
.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 10.742/2003; CF, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1366243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024; STJ, Tema 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA SOCORRO DOS SANTOS
, ora agravada.

O embargante sustenta
, em síntese,
que o v. acórdão foi omisso
em relação

à
tese defendida na resposta
do
agravo de instrumento
quanto à
aplicação do Tema 1.234 do STF,
para
inclusão da União no polo passivo da demanda e
a remessa dos autos à Justiça Federal
, por se tratar de medicamento oncológico
de alto custo,
registrado na ANVISA, porém
“fora do SUS”
.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no Id.
252392152
.

O Município de Sapezal (MT) apresentou contrarrazões no Id.
254852681
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA SOCORRO DOS SANTOS
, ora agravada.

Para o embargante o v. acórdão é omisso por não aplicar ao caso o Tema 1.234 STF, no sentido incluir a União no polo passivo da ação e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, por se trata de pedido de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo, que apesar do registro na ANVISA, não foi incorporado ao SUS.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No
caso concreto, não se verifica a omissão da
c. Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo quanto ao mérito da
resposta apresentada pelo ora embargante ao recurso de agravo de instrumento.

Registre-se que
o v. acórdão analisou detidamente a questão do fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, tendo aplicado os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Quanto ao
RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234),
o Relator, o M
inistro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou
a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
10
.
5
.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no
T
ema 1
.
234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dessa forma,
conforme o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas em prejuízo das partes, não se pode aplicar retroativamente o entendimento fixado pelo STF para prejudicar a parte interessada.

Registra-se, a
mera discordância com o entendimento adotado não configura omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024